Tribunal: TJMT
Processo: 1010136-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010136-95.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA - CPF: 569.820.111-00 (AUTOR), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (REU), JUMBO SHOW E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.154.470/0001-11 (REU), SERGIO DOS SANTOS - CPF: 545.228.381-15 (REU), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1010136-95.2019.8.11.0000

AUTOR: NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA

REU: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA, JUMBO SHOW E EVENTOS LTDA - ME, SERGIO DOS SANTOS

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – DOCUMENTO NOVO – ARTIGO 966, VII, DO CPC - EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES – SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL E PAGAMENTO DO NEGÓCIO – DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS NA AÇÃO QUE PROVAM O PAGAMENTO DO PACTUADO - COMPRA E VENDA DO BEM SOBRE O QUAL RECAIU A CONSTRIÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 84 DO STJ – ACÓRDÃO RESCINDIDO – AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

Para fins de ação rescisória, documento novo, fundado no artigo 966, VIII do Código de Processo Civil é aquele que já existia ao tempo da demanda originária e sentença rescindenda, mas que era ignorado pelo autor ou do qual não pode fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional

A ausência de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não obsta a oposição dos embargos de terceiro, nos termos da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

AÇÃO RESCISÓRIA No
1010136-95.2019.8.11.0000

AUTOR: NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA

RÉU: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA, JUMBO SHOW E EVENTOS LTDA - ME, SERGIO DOS SANTOS

Processo referência: Recurso de Apelação no 48261/2017.

RELATÓRIO

Ação Rescisória proposta por
NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA
contra
VALDEIR DE QUEIROZ LIMA, JUMBO SHOW E EVENTOS LTDA
–
ME, SERGIO DOS SANTOS
, com base no artigo 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil, a fim de desconstituir
acórdão do Recurso de Apelação n. 48261/2017.

Referido acórdão manteve a sentença de
improcedência dos Embargos de Terceiro
n. 0002535-68.2015.8.11.0041 - Código 954813, que manteve a constrição sobre imóvel de sua propriedade, constante na matrícula no 85.528 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, com trânsito em julgado em 22.05.2018.

Noticia que referido imóvel foi adquirido em 02.01.2014 por meio de contrato de compra e venda anexado ao feito, bem como seus respectivos pagamentos, o que demonstra a condição de terceiro do autor e de proprietário e possuidor do imóvel.

Alega que o contrato de compra e venda fora firmado em conformidade com o princípio da boa-fé, porquanto efetivado anteriormente ao ajuizamento da ação de execução pelo primeiro requerido.

Sustenta a procedência da presente Ação Rescisória por violação manifesta da norma jurídica (art. 966, V, CPC), notadamente a Súmula 375, do STJ, porquanto a penhora é posterior à aquisição de boa-fé, condição que afasta a ocorrência de simulação ou fraude à execução e torna incabível a restrição judicial do bem mediante penhora.

Salienta que os artigos 674 e 680 do CPC garantem às pessoas estranhas ao processo a interposição de embargos de terceiros, como meio de defesa do seu patrimônio objeto de constrição judicial.

Destaca que de igual modo a Súmula no 84 do STJ, possibilita o ajuizamento de Embargos de Terceiros para defesa da posse oriunda de contrato de promessa de compra e venda, ainda que sem registro, de maneira que se impõe a determinação de reintegração imediata de posse ao autor, bem assim a manutenção da propriedade do imóvel.

Assevera que o acórdão rescindendo violou as Súmulas 84 e 375, bem como os artigos 828 §4o e 844 do CPC, ao permitir que os efeitos da indisponibilidade retroagissem, de modo a alcançar o bem imóvel que não era de propriedade do executado, antigo proprietário, porquanto fora comercializado antes da propositura da execução, sem existência de qualquer constrição sobre o bem.

Defende, ainda, a procedência da Ação Rescisória com base no artigo 966, VII, do CPC, ao argumento de que não pôde fazer uso dos comprovantes de pagamento que demonstram a compra e venda do imóvel, ou mesmo desconhecia sua existência, porquanto à época o autor respondia processos por sonegação de impostos e os documentos financeiros e contábeis encontravam-se desorganizados.

Diz que o primeiro requerido, no processo de origem, utilizou tal informação para denegrir a imagem do autor a fim de convencer o julgador de que o contrato de compra e venda se tratava de simulação, o que restou afastado com a apresentação dos comprovantes de pagamento ora trazidos na presente Rescisória, fato que, por si só, impõe o julgamento procedente da ação.

Postula o seja julgada procedente a ação para desconstituir o acórdão proferido no RAC no
48261/2017, a fim de julgar procedentes os Embargos de Terceiros e afastar a penhora sobre o imóvel.

Em contestação, o requerido
VALDEIR DE QUEIROZ LIMA
(id 28325495) postulou a improcedência da ação.

Devidamente intimado, o requerido Sérgio dos Santos, deixou transcorrer o prazo para resposta em
05/05/2020.

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, porque ausente o interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O autor da presente ação rescisória pretende

rescindir o julgado proferido em embargos de terceiro por ele ajuizados que teve por objeto desconstituir a penhora e anular a constrição contida na matrícula no
85.528 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT
do imóvel ao fundamento que regularmente adquirida a propriedade, por contrato particular de compra e venda sem registro em cartório em 02/01/2014, antes da penhora 06/10/2014.

A sentença e o acórdão rescindendo julgaram os embargos improcedentes com os seguintes fundamentos:

a)

o Autor não comprovou a quitação do preço ajustado na cláusula 8a do contrato particular de compra e venda necessária para aquisição da posse (cláusula 5a do contrato);

b) não comprovou ser proprietário do imóvel, pois continua registrado no nome do Executado, Sérgio dos Santos;

c) nulidade da compra e venda por sido realizada sem a necessária escritura pública (art. 108 do Código Civil).

A presente
ação rescisória está fundamentada na violação dos artigos 828 § 4o e 844 CPC, Súmulas 84 e 375/STJ no artigo 966, VII do CPC (prova nova),
in verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

(...)”

Com efeito, o egrégio STJ já consolidou o entendimento de que o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pode fazer uso, sendo capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.

Sobre a matéria, assim vem decidindo o egrégio STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA OBJETIVANDO DESCONSTITUIR SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. PROVA NOVA. INCAPACIDADE DE ASSEGURAR RESULTADO POSITIVO AO AUTOR DA RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ORIENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, "o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2014). Orientação do acórdão recorrido no mesmo sentido do assentado por esta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1241970/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018) (grifei);

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA MANEJADA SOB A ÉGIDE NO CPC/73. AÇÃO ORIGINÁRIA: EMBARGOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE OFENSA A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO FÁTICO DA CAUSA ORIGINÁRIA. NÃO CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Inaplicabilidade das disposições do NCPC ao caso concreto, ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se pode admitir ação rescisória fundada em dispositivo de lei não discutido na ação originária. Tal proceder implicaria rejulgamento da causa com base em fundamento não arguido no momento oportuno, o que não é permitido, sob pena de se romper com o devido processo legal. 3. Para fins de ação rescisória, documento novo é aquele que já existia ao tempo da demanda originária, mas que não pode ser trazido aos autos. Fatos supervenientes, ainda que documentados, não podem ser considerados documentos novos. Hipótese em que a alegação de colusão não foi cabalmente demonstrada, configurando conjectura. 4. Eventual ofensa à Súmula no 7 do STJ, ainda que tivesse de fato ocorrido, não ensejaria ação rescisória, por ausência de previsão legal. 5. Ação rescisória improcedente
. (AR 4.878/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 07/06/2018) (grifei).

Do acórdão rescindendo, se extrai que o aqui autor
NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA

ajuizou Embargos de Terceiros, a fim de desconstituir penhora incidente sobre imóvel situado na Rua G, Quadra 26, Lote 26 e 27, Bairro Nova Esperança, em Cuiabá-MT, adquirido por meio de contrato particular de compra e venda firmado com
Sérgio dos Santos,
em
02-01-2014
(id 8627533 - Pág. 4).

Já a execução por inadimplemento ajuizada em desfavor de Sergio, foi distribuída aos
24-7-2014
, com penhora realizada no imóvel aos
06-10-2014
(ID
8627764 - Pág. 8
).

Observa-se, assim que o registro de penhora na demanda executiva, se deu em data posterior à aquisição do bem por meio do contrato de compra e venda.

O acórdão rescindendo considerou que além de comprovar sua condição de terceiro, nos termos dos artigos 1.146 e 1.150, do CPC/1973, aplicáveis no caso, era necessária, também, a comprovação do pagamento do preço, especialmente em razão
do conteúdo da Cláusula 8a do contrato de compra e venda, que dispõe
:

"o comprador pagará ao vendedor a quantia de
R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais), sendo
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), à vista
, R$
75.000,00
(setenta e cinco mil reais),
para 30 dias por meio de cheque e o restante R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais) para 60 (sessenta) dias".

Consignou ainda, que de acordo com o a Cláusula 5a do referido Contrato Particular de Compra e Venda Registra que
"
As chaves do imóvel deverão ser entregues pelo vendedor ao comprador após o pagamento do valor acertado neste contrato
".

Com efeito
, restou decidido
que a posse

sobre o imóvel somente seria entregue somente
após a quitação das três parcelas pactuadas
, ou seja,
a posse teria ficado condicionada ao pagamento da integralidade do preço pelo comprador
.

Neste sentido, colhe-se do acórdão:

“Diante desse quadro, cumpre anotar que a apresentação do contrato particular de compra e venda por si só, pelo promitente comprador, para provar a sua posse não é o bastante, posto que esta somente lhe seria transmitida com a entrega das chaves
após a quitação integral do preço na forma combinada, fato que o Apelante não comprovou.

Vale
ainda anotar que a Súmula 84 do STJ invocada pelo Apelante não é passível de ser aplicada quando existem condições contratuais específicas relacionadas ao negócio jurídico firmado entre as partes, sendo certo que no caso em análise, a quitação do preço consiste em condição para o ingresso efetivo na posse do bem e o Apelante não logrou êxito em comprovar tal pagamento, logo é de se concluir que não se concretizou o negócio e, tampouco, o Apelante ingressou na posse do imóvel em questão
”.(grifei)

No que tange a exigência do artigo 966, VII, do CPC, importante registrar que o termo “nova” não se refere ao momento de sua formação, é imprescindível que o autor não tenha conseguido produzir essa prova no processo matriz por causa externa à sua vontade.

No caso concreto, a título de prova nova, o autor juntou cópias de recibos de transferências realizadas em favor do vendedor do imóvel, aqui requeridos,
JUMBO SHOW E EVENTOS LTDA – ME e SERGIO DOS SANTOS
, que de resto se enquadram na hipótese prevista no artigo 966, VII, do CPC, notadamente porque não foram juntados nos embargos de Terceiros, em que pese existirem à época, mas por dificuldades enfrentadas pelo autor que a época respondia processos por sonegação de impostos, referidos documentos financeiros e contábeis encontravam-se perdidos/desorganizados.

Como já referido, o acórdão rescindendo entendeu que o embargante, aqui autor, não fez prova da condição de possuidor, por interpretação do disposto na Cláusula 8 do contrato de compra e venda.

Aludida cláusula condicionada a entrega do imóvel em ao pagamento da integralidade do preço pelo comprador, cuja condição

para o ingresso na posse do imóvel,
era a comprovação de quitação do contrato.

Para fazer prova do pagamento do contrato, o autor juntou cópias de transações realizadas mediante “TED” – Transferência Eletrônica (Ids 8627545 - Pág. 3, 8627545 - Pág. 4, 8627545 - Pág. 5, 8627545 - Pág. 6, 8627545 - Pág. 7, 8627545 - Pág. 8 e 8627545 - Pág. 9), detalhadas no quadro abaixo:

Ressalta-se que na contestação, o requerido
VALDEIR DE QUEIROZ LIMA
impugnou as cópias dos pagamentos colacionados pelo autor, ocasião em que postulou a
intimação do autor
Nerowillian Dias de Souza,
para que promovesse a juntada dos originais ou declaração dos agentes financeiros que atestassem a realização das operações constantes no ID 8627545, o que foi deferido (Id 54236453).

Em atenção ao despacho, o autor novamente
procedeu a juntada dos mesmos documentos devidamente carimbados e assinados pelos gerentes das casas bancárias
(
Id

57394467)
dos quais se colhe que até a data da penhora (06-10-2014), do preço total do contrato (R$350.000,00) já havia quitado R$260.000,00. É o que se colhe dos comprovantes abaixo discriminados:

a)

comprovante de Transferência eletrônicas em favor de
Jumbo Show
, realizada em
05-11-2014
, no valor de
R$50.000,00
(ID
57394467 - Pág. 1)

b)

comprovante de Transferência eletrônicas em favor de
Jumbo Show
, realizada em 09-10-2014,
no valor de R$
50.000,00
, (Id
57394467 pág. 02)

c)

comprovante de Transferência eletrônica em favor de Jumbo Show, realizada em
03-01-2014
, no valor de
R$90.000,00
(Id
57394467 - Pág. 3)

d)

comprovante de Transferência eletrônica em favor de Jumbo Show, realizada em
08-01-2014,
no valor de
R$35.000,00
(Id
57394467 - Pág.5)

e)

comprovante de cheque pago
de R$75.000,00
em favor de Sérgio dos Santos, em
06-03-2014
(Id
57394467 - Pág. 4)

f)

comprovante de Transferência eletrônica em favor de Jumbo Show, realizada em
19-02-2014
, no valor de
30.000,00 (
Id
57394467 - Pág. 6)
;

g)

comprovante de Transferência eletrônica em favor de Jumbo Show, realizada em
06-01-2014
, no valor de
30.000,00 (
Id
57394467 - Pág.)
;

A soma dos referidos valores alcança
R$360.000,00
, cuja diferença do negócio pactuado no total de R$350.000,00, o autor atribui à incidência de juros em razão do atraso no pagamento de algumas parcelas.

Atenta-se que algumas transferências foram realizadas pela empresa
SB COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
,
de cuja empresa o autor figura como sócio em 90%
do capital social (Id 5839965 - Pág. 1), caso em que razoável concluir que referidos pagamentos serviram para quitar as parcelas do contrato de compra e venda firmado entre o autor em nome da aludida empresa.

Além do pagamento integral, é certo que com um pequeno atraso, somado aos demais elementos de prova, como os contratos de locação das quitinetes em nome do autor, registro cadastral do imóvel em nome do embargante, é circunstância que autoriza concluir que, muito embora a cláusula 5 do pacto tenha disposto que a posse só seria entregue depois de integralmente quitado o contrato, antes disso o autor já era possuidor do bem.

Ademais, registra-se a incidência do disposto na Súmula 84 do STJ, que dispõe que “
a ausência de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não obsta a oposição dos embargos de terceiro”,
caso em que não há como afastá-la por suposta inadimplência do contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou procedentes os embargos. Recurso interposto pelo Município. EMBARGOS DE TERCEIRO - Legitimidade ativa de terceiro proprietário ou possuidor do bem constrito - Artigo 674 do Código de Processo Civil de 2015
- A ausência de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não obsta a oposição dos embargos de terceiro, nos termos da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, os embargantes são possuidores do imóvel antes mesmo do ajuizamento da ação em que se originou a penhora – Transferência do imóvel não registrada no cartório do registro de imóveis - Irrelevância - Embargantes que fizeram prova da posse e da qualidade de terceiros em relação ao processo do qual emanou a ordem judicial - Penhora indevida -
Precedentes este E. Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 53.904,00) – Verba honorária que corresponde a aproximadamente R$ 5.390,40 - HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil de 2015 - Possibilidade - Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo - Majoração em 1%, totalizando a verba honorária em 11% sobre o valor dado à causa - Verba honorária que passa a corresponder a aproximadamente R$ 5.929,44. Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJSP;

Apelação Cível 1004716-16.2019.8.26.0090; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 02/03/2021; Data de Registro: 02/03/2021)

Assim, a
posse seja proveniente de contrato de promessa de compra e venda, embora sem registro
, conforme o verbete

da
Súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça
, admite a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel.

Além disso, corrobora o exercício de posse do autor, cópias de diversos contratos de aluguel do imóvel, entre os quais o de ID no
. 8627874 - Pág. 2,
datado de 05-08-2014
,
o que comprova o exercício de posse antes mesmo do pagamento integral do contrato e do registro da penhora, ocorrido apenas em 06-10-201
4.

Há também, cópia do Boletim Cadastral do imóvel registrado junto à Prefeitura Municipal, em nome do autor (ID
8627559 - Pág. 4).

Com essas considerações, é caso de julgar procedente a presente ação, a fim de reconhecer os documentos novos juntados pelo autor, que, de resto, evidenciam a quitação integral do preço convencionado com o requerido Sergio dos Santos, sob pena, inclusive de ofensa a boa-fé contratual e ocorrência de enriquecimento ilícito.

Posto isso, julga-se procedente o pedido, a fim de rescindir o acórdão proferido no
RAC
48261/2017
, para reformar a sentença a fim de desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel objeto da compra e venda firmado entre o autor
NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA
e
SERGIO DOS SANTOS
, aqui requerido. Honorários em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021